Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700829-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROMILSON RODRIGUES PEREIRA IMPETRANTE: WILSON DIAS MALNATI AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wilson Dias Malnati, em favor de Romilson Rodrigues Pereira, contra ato do Juiz de Direito do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília, segundo o qual foi indeferido o pedido de trancamento do TCO 0736368-44.2023.8.07.0016. Após a decisão proferida (ID 58404714), que indeferiu o pedido liminar, o impetrante alegou a falta de interesse no julgamento do Habeas Corpus (ID 58680342). Por conseguinte, reconhecendo a perda de objeto, JULGO prejudicado a presente ação e determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006